Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602393-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
Num. 43786668 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511133013400000042744544
Número do documento: 23121511133013400000042744544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:23:34

CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação:
DJE 09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO.
PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE
A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de
R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação
Num. 43786668 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511133013400000042744544
Número do documento: 2312151113301340

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0602393-24.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - ANTONIELA APARECIDA DE
OLIVEIRA - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADA)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786668
15/12/2023
11:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.043

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602393-24.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADA: ELEICAO 2022 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
REQUERENTE: ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. OMISSÃO
DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO. FORNECEDOR
COM SITUAÇÃO INAPTA JUNTO A
RECEITA FEDERAL. PRESUNÇÃO DE
INCAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NAS
RELAÇÕES COMERCIAIS. INDÍCIOS QUE
NECESSITAM DE APURAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
Num. 43786668 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511133013400000042744544
Número do documento: 23121511133013400000042744544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:23:34

APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

2. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

3. Entendimento jurisprudencial desta Corte
no sentido de que a omissão na prestação
de contas parcial, acima de 10% dos
recursos movimentados na campanha ou,
em valores absolutos, a R$ 1.064,00,
enseja, por si só, a desaprovação das
contas.

4. Incumbe ao contratante certificar-se da
regularidade fiscal do contratado, sendo
irregular a contratação de empresa em
situação de inaptidão perante a Receita
Federal para prestação de serviços na
campanha, ante a presunção de
incapacidade de entrega do bem ou do
serviço contratado.

5. Caso concreto em que a empresa em
situação inapta emitiu nota fiscal válida,
gerando presunção de boa-fé da
contratante. Inteligência do art. 82,
parágrafo único, da Lei 9.430/96.

6. Indícios de irregularidades que
demandam análise pormenorizada por parte
do Ministério Público Eleitoral.

7. Irregularidades que, em conjunto, não
atingem o percentual de 10% dos recursos
movimentados na campanha, o que
possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ao
Num. 43786668 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511133013400000042744544
Número do documento: 23121511133013400000042744544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:23:34

caso em debate. Precedentes do TSE.

8. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ANTONIELA
APARECIDA DE OLIVEIRA, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo MDB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43381494).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43560895), em que
foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pela candidata (id. 43570285) com
retificação das contas (id. 43569744 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
aprovação das contas prestadas com ressalvas (id. 43760429).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se
pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43767057).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Num. 43786668 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511133013400000042744544
Número do documento: 23121511133013400000042744544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:23:34

Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 106.944,44,
sendo: R$ 100.000,00 provenientes de repasse de recursos financeiros oriundos do FEFC; e R$
6.944,44, em recursos estimáveis em dinheiro provenientes do partido (FEFC).

Ainda, anoto que a candidata recebeu 1.562 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Omissão de gasto eleitoral (item “6”);

2) Realização de despesas anteriormente à data final para remessa da prestação
de contas parcial e nela não informadas (item “9”); e

3) Realização de despesa com empresa em situação inapta (item “12”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades apontadas.

1) Omissão de gasto eleitoral (item “6”)

Consoante apontamento contido no parecer conclusivo, foi constatada a omissão
de gasto eleitoral em batimento realizado com a base de dados da Justiça Eleitoral, mediante
informações prestadas pelos órgãos de tributação em nível municipal, estadual e federal:

Acerca da irregularidade, justificou-se a candidata alegando que “o valor foi pago
de forma equivocada”, sendo feita a restituição integral do valor ao Tesouro Nacional (id.
43570349).

Referido apontamento corresponde a 0,03% dos recursos movimentados na
Num. 43786668 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511133013400000042744544
Número do documento: 23121511133013400000042744544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:23:34

campanha.

Consoante informação constante do portal DivulgaCandContas, do TSE, esta é a
nota fiscal referente à despesa omitida:

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência.

A candidata admite a contratação do serviço, bem como a omissão na prestação
de contas, creditando tal fato a “equívoco” e efetuando a restituição do valor ao Tesouro Nacional.

Ocorre que tal despesa contou com recursos que não transitaram pela conta
bancária da campanha.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando vício
grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o art. 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos
eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste art.
Num. 43786668 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511133013400000042744544
Número do documento: 23121511133013400000042744544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:23:34

implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato;
comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da
candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de
que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe
ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não
é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que
não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do
procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
Num. 43786668 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511133013400000042744544
Número do documento: 23121511133013400000042744544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:23:34

CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação:
DJE 09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO.
PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE
A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de
R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação
Num. 43786668 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511133013400000042744544
Número do documento: 23121511133013400000042744544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:23:34

total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido
ao Tesouro Nacional.

(TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJE 08/10/2021)

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício
que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, § 1º,
VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Todavia, dado que houve o recolhimento integral do valor ao Tesouro Nacional de
forma voluntária pela candidata, deixa-se de determinar tal providência, restando configurada,
contudo, a irregularidade.

2) Realização de despesas anteriormente à data final para remessa da
prestação de contas parcial e nela não informadas (item “9”)

Num. 43786668 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511133013400000042744544
Número do documento: 23121511133013400000042744544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:23:34

Constou do parecer técnico que foram realizados gastos em data anterior à da
apresentação da prestação de contas parcial, mas nela não informados:

Em manifestação nos autos (id. 43570285), a candidata limitou-se a afirmar que
“a irregularidade foi sanada em Prestação de Contas Final Retificadora”.

Tais omissões perfazem o montante de R$ 10.000,00, correspondendo a 9,35%
do total movimentado na campanha.

O art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019 dispõe que “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

Dessa forma, tem-se que a omissão de informações na prestação de contas
parcial constitui falha de natureza grave, sendo necessária a apresentação de justificativa, a ser
sopesada pela Justiça Eleitoral, para sua desconsideração.

No caso em tela, a candidata limitou-se a alegar que tal irregularidade foi sanada
quando da prestação de contas final.

Ocorre que o fato de as informações terem sido prestadas ao final não tem o
condão de, sozinho, afastar a gravidade da irregularidade apontada, havendo necessidade de
sopesamento do impacto causado na transparência das contas, dada a necessidade de garantir o
controle concomitante dos gastos eleitorais tanto por eleitores quanto pelos órgãos legitimados.

Importante frisar, nesse aspecto, que esta Corte, em recentes julgamentos, firmou
entendimento no sentido de que “caso a omissão da parcial corresponda a valores maiores que
R$ 1.064,00 e que representem mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister
a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se
não apresentada justificativa idônea” (PCE 060348622, j. 20/11/2023; PCE 060258809, j.
14/11/2023).

Assim, considerando que a irregularidade não atinge o limite jurisprudencialmente
estabelecido nos casos paradigmas, tem-se que se mostra suficiente a aposição de ressalvas.

Num. 43786668 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511133013400000042744544
Número do documento: 23121511133013400000042744544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:23:34

3) Realização de despesa com empresa em situação inapta (item “12”)

Segundo o parecer conclusivo, foi identificado pagamento efetuado a pessoa
jurídica com CNPJ na situação “inapto” na Receita Federal:

Acerca do apontamento, a candidata asseverou desconhecer tal informação no
momento da contratação, especialmente ante a emissão regular da nota fiscal de prestação de
serviços, requerendo a aplicação do princípio da boa-fé (id. 43570285).

Tal irregularidade corresponde a 28,05% dos recursos da campanha.

De fato, em consulta ao banco de dados da Receita Federal foi possível confirmar
que a empresa supostamente contratada encontra-se em situação “inapta”:

A validade, contudo, da nota fiscal emitida pode ser confirmada junto à Prefeitura
M u n i c i p a l d e T e l ê m a c o B o r b a , p o r m e i o d o l i n k h t t p s : / / w w w . n f s -
e.net/datacenter/include/nfw/nfw_imprime_notas.php?open=true&codauten=0179150014758937&
cidade_base=7915&PHPSESSID=mobqhtvb1nnjt17hokao8i8384&captcha=355838716&filtro=1:

Esta Corte possui precedente firmado no sentido de que “incumbe ao contratante
certificar–se da regularidade fiscal do contratado, sendo irregular a contratação de empresa em
situação de inaptidão perante a Receita Federal para prestação de serviços na campanha, ante a
presunção de incapacidade de entrega do bem ou do serviço contratado” (PCE 060286270, j.
16/12/2022).

De acordo com a Lei 9.430/1996:

Art. 81. As inscrições no CNPJ serão declaradas inaptas, nos termos e nas
Num. 43786668 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511133013400000042744544
Número do documento: 23121511133013400000042744544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:23:34

condições definidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
quando a pessoa jurídica: (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

I - deixar de apresentar obrigações acessórias, por, no mínimo, 90 (noventa) dias
a contar da omissão; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

II - não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o
caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior; (Incluído
pela Lei nº 14.195, de 2021)

III - for inexistente de fato, assim considerada a entidade que: (Incluído pela Lei
nº 14.195, de 2021)

a) não dispuser de patrimônio ou de capacidade operacional necessários à
realização de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social
integralizado; (Incluída pela Lei nº 14.195, de 2021)

b) não for localizada no endereço informado no CNPJ; (Incluída pela Lei nº
14.195, de 2021)

c) quando intimado, o seu representante legal: (Incluída pela Lei nº 14.195, de
2021)

1. não for localizado ou alegar falsidade ou simulação de sua participação na
referida entidade ou não comprovar legitimidade para representá-la; ou
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

2. não indicar, depois de intimado, seu novo domicílio tributário; (Incluído pela
Lei nº 14.195, de 2021)

d) for domiciliada no exterior e não tiver indicado seu procurador ou seu
representante legalmente constituído no CNPJ ou, se indicado, não tiver sido
localizado; ou (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

e) encontrar-se com as atividades paralisadas, salvo quando a paralisação for
comunicada; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - realizar operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais
beneficiários; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

V - tiver participado, segundo evidências, de organização constituída com o
propósito de não recolher tributos ou de burlar os mecanismos de cobrança de
débitos fiscais, inclusive por meio de emissão de documentos fiscais que relatem
operações fictícias ou cessão de créditos inexistentes ou de terceiros; (Incluído
Num. 43786668 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511133013400000042744544
Número do documento: 23121511133013400000042744544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:23:34

pela Lei nº 14.195, de 2021)

VI - tiver sido constituída, segundo evidências, para a prática de fraude fiscal
estruturada, inclusive em proveito de terceiras empresas; ou (Incluído pela Lei
nº 14.195, de 2021)

VII - encontrar-se suspensa por no, mínimo, 1 (um) ano. (Incluído pela Lei nº
14.195, de 2021)

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, a comprovação da
origem de recursos provenientes do exterior dar-se-á mediante,
cumulativamente: (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

I - prova do regular fechamento da operação de câmbio, inclusive com a
identificação da instituição financeira no exterior encarregada da remessa dos
recursos para o País; (Redação dada pela Lei nº 10.637, de
2002)

II - identificação do remetente dos recursos, assim entendido como a pessoa
física ou jurídica titular dos recursos remetidos. (Redação dada
pela Lei nº 10.637, de 2002)

§ 3o No caso de o remetente referido no inciso II do § 2o ser pessoa jurídica
deverão ser também identificados os integrantes de seus quadros societário e
gerencial. (Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)

§ 4o O disposto nos §§ 2o e 3o aplica-se, também, na hipótese de que trata o §
2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976.
(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)

§ 5º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Art. 81-A. As inscrições no CNPJ serão declaradas baixadas após 180 (cento e
oitenta) dias contados da declaração de inaptidão. (Incluído pela Lei nº 14.195,
de 2021)

§ 1º Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada as pessoas jurídicas que
estejam extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos órgãos de registro.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Num. 43786668 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511133013400000042744544
Número do documento: 23121511133013400000042744544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:23:34

§ 2º O ato de baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente, sejam
lançados ou cobrados os débitos de natureza tributária da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 3º Mediante solicitação da pessoa jurídica, poderá ser restabelecida a inscrição
no CNPJ, observados os termos e as condições definidos pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstas na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta. (Redação
dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
[grifou-se]

Sobre a mesma questão, prevê a Instrução Normativa RFB 1.863/2018:

Art. 41. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:

I - omissa de declarações e demonstrativos, assim considerada aquela que, estando
obrigada, deixar de apresentar, em 2 (dois) exercícios consecutivos, qualquer das
declarações e demonstrativos relacionados no inciso I do caput do art. 29;

II - não localizada, definida nos termos do art. 43; ou

III - com irregularidade em operações de comércio exterior, assim considerada
aquela que não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se
for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior, na forma
prevista em lei.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a entidade domiciliada no
exterior.
Num. 43786668 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511133013400000042744544
Número do documento: 23121511133013400000042744544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:23:34

Logo, tem-se que a pessoa jurídica em situação de inaptidão perante a Receita
Federal não pode prestar o serviço ou entregar o bem que constitui o objeto de sua existência,
gerando, portanto, presunção de não prestação do serviço contrato e pago.

Todavia, é de se considerar o fato de que, mesmo inapta, a empresa continuou
emitindo notas fiscais, o que descaracteriza a presunção de má-fé da contratante, ante o princípio
da confiança, que deve permear as relações comerciais.

Diferentemente do precedente firmado nos autos da PCE 060286270, acima
citado, em que, além da inaptidão da empresa contratada, o pagamento foi efetuado a pessoa
não integrante do quadro societário, com emissão de simples recibo, o caso em análise versa
sobre contratação comprovada por meio de documento fiscal idôneo, o que se subsume à
exceção contida no parágrafo único do art. 82 da Lei 9.430/1996.

Por essa razão, há que ser consignado indício de irregularidade, a ser melhor
analisado pelo Ministério Público Eleitoral, dado que, sem maiores evidências de desvio, não se
afigura correta a presunção de invalidade do documento fiscal emitido como comprovação da
contratação do serviço pela campanha.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando que a irregularidade descrita no item “2” (9,35%)
constitui vício formal, consoante entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, e aquela
descrita no item “1” (0,03%) atinge percentual diminuto frente aos recursos movimentados na
campanha, tem-se por aplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

Num. 43786668 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511133013400000042744544
Número do documento: 23121511133013400000042744544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:23:34

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido no item “3” do presente Voto, incumbe consignar
recomendação à Procuradoria Regional Eleitoral para que analise a legalidade da emissão da
nota fiscal eletrônica por empresa em situação de inaptidão junto à Receita Federal e Junta
Comercial, bem como a fim de que apure, se assim o entender, eventual desvio de recursos pela
campanha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por ANTONIELA APARECIDA DE
OLIVEIRA, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo MDB, na forma da fundamentação.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao contido no
item “3” acima.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43786668 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511133013400000042744544
Número do documento: 23121511133013400000042744544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:23:34

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602393-24.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados
da INTERESSADA: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES
REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687 - REQUERENTE: ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA -
Advogados da REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786668 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511133013400000042744544
Número do documento: 23121511133013400000042744544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:23:34